Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-08.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005513-08.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KASSIA STELLE RIGONI - CPF: 035.274.791-98 (APELADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), KASSIA STELLE RIGONI - CPF: 035.274.791-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. I. R. M. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), P. I. R. M. - CPF: 093.407.681-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO CÍVEL
-
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE
- TEMA
743 DO STJ -

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O juízo positivo de retratação previsto no art. 1.030, II do CPC
deve ser exercido
quando a decisão proferida por Tribunal estadual estiver em conflito com a tese consolidada no julgamento pelo STJ de
R
ecurso representativo da controvérsia.

A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
(Tema 743 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão
desta
Câmara Cível que deu provimento à Apelação
para cassar a sentença de Extinção do Cumprimento Provisório de Astreintes, determinando o retorno à primeira instância para regular prosseguimento.

Interposto Recurso
Especial, os
autos
vieram
da Vice
-Presidência

para análise de eventual exercício do juízo de retratação,
ante a tese firmada pelo STJ no Tema 743 de que “
A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.”

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo
não provimento do Recurso
(ID
240020655).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento provisório em que ele pretendia executar a multa cominatória aplicada na Ação de Obrigação de Fazer n. 1003965-45.2023.8.11.0045.

No tocante a essa penalidade, o § 3o do artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a
sua
execução provisória. Confira:

Art. 537.A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3o
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório,
devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (
Vigência)
.

Contudo, apenas
a sentença
é p
assível de
cumprimento provisório (caput do art. 522 do CPC)
, excluindo-se as decisões não terminativas. Dessa forma, as
astreintes arbitradas em decisão interlocutória apenas passam a ser exigíveis depois de confirmadas por sentença de mérito.

Essa matéria foi pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 743, que fixou a seguinte tese:

A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela,
somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
.

A hipótese dos autos trata de Cumprimento provisório de multa, a qual, ainda não fora ratificada em sentença, o que inviabiliza a sua Execução.

Posto isso, exerço juízo positivo de retratação e com isso nego provimento à Apelação.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, pois ausente fixação de honorários na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024